Tribunal: STF
Processo: STP 1121
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Pedido de Suspensão de Liminar proposto pelo Estado do Ceará, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Ceará, que manteve tutela de urgência concedida em desfavor do requerente.
Narra o requerente que, em 11 de setembro de 2024, o Ministério Público do Estado do Ceará propôs Ação Civil Pública em face do Estado, postulando a adoção de providências para melhoramento das condições do destacamento da Polícia Militar na comarca de Aratuba/CE.
Em 2 de julho de 2025, o Juiz de 1º grau deferiu a tutela antecipada, estabelecendo o seguinte:

“1. Determino que o Estado do Ceará, no prazo de 60 (sessenta) dias, elabore e apresente em juízo plano de ação detalhado, contendo:
a) medidas para a aquisição e disponibilização de armamento não letal ao destacamento da Polícia Militar da Comarca de Aratuba; 
b) a formação de nova equipe policial, com acréscimo de, pelo menos, dois novos oficiais e um veículo adicional, de forma a assegurar a presença mínima de cinco policiais (quatro em ronda ostensiva e um em regime de prontidão na sede); 
c) a realização de reforma integral no atual imóvel ocupado pelo destacamento ou, alternativamente, sua substituição por prédio com condições adequadas, salubres e seguras para o exercício da atividade policial. 
2. Determino, ainda, que o Estado do Ceará execute integralmente o plano de ação apresentado, em igual prazo mencionado acima, contados da data de sua protocolização nos autos, sob pena de imposição de multa diária, a ser arbitrada oportunamente. 
3. Por fim, diante da urgência da situação e do risco à integridade física dos policiais e da população, determino a realocação imediata e temporária da equipe policial para local que ofereça condições mínimas de trabalho e segurança, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada inicialmente a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sem prejuízo de eventual majoração futura.”
O Estado impugnou a decisão por meio de Agravo de Instrumento para o Tribunal de Justiça, que em novembro de 2025 negou provimento ao recurso.
Sustenta o Estado que “a decisão impugnada, ao determinar não apenas um fim (a melhoria da segurança pública em Aratuba), mas os meios específicos para alcançá- lo, em prazo incompatível com a gestão pública, usurpa a competência do Poder Executivo, desorganiza o planejamento administrativo e financeiro do Estado e, o que é mais grave, contraria frontalmente tese vinculante firmada por este Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral”.
Alega que “o prazo de 60 dias para elaborar um plano complexo e mais 60 dias para executá-lo integralmente (incluindo reforma ou realocação e formação de nova equipe) é manifestamente inexequível e desconsidera a burocracia inerente e necessária à Administração Pública, como processos licitatórios (Lei nº 14.133/2021), procedimentos para nomeação de servidores e, principalmente, o ciclo orçamentário”.
Assevera que “Ao compelir o Estado a realizar gastos não planejados e de forma açodada, a decisão judicial compromete o equilíbrio fiscal e a gestão responsável dos recursos públicos, que são, por natureza, escassos. O cumprimento da decisão implicaria, necessariamente, o sacrifício de outras políticas públicas, causando prejuízo a um número muito maior de cidadãos em prol de uma solução pontual e questionável do ponto de vista da eficiência”.
Ao final, pede a suspensão das seguintes ordens do Juízo a quo:

“a) A determinação de que o plano de ação contenha as medidas concretas e pontuais descritas nos itens 1.a, 1.b e 1.c da decisão de primeiro grau (aquisição de armamento, acréscimo de efetivo e viatura em número específico, e reforma ou substituição do imóvel); 
b) Os prazos exíguos de 60 (sessenta) dias para apresentação do plano, 60 (sessenta) dias para sua execução e 30 (trinta) dias para a realocação emergencial do efetivo”
É o relatório.
O presente Pedido ampara-se nas seguintes normas:

“Lei 8.437/1992, Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.”

“Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Art. 297. Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais.”
Mostram-se presentes os pressupostos para a concessão da Suspensão postulada. 
Em primeiro lugar, as providências determinadas revelam indevida ingerência do Poder Judiciário nas prerrogativas da Administração Pública. De fato, ao definir o número de policiais que devem atuar no destacamento de Aratuba/CE, a decisão de 1º grau, confirmada pelo Tribunal, desviou-se do item 2. da tese do Tema 698 da repercussão geral: “2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado”. 
Por fim, também se revela o risco de dano grave para a Administração, pois submetida, por decisão em caráter liminar, a realizar obras de grande monta (reforma integral no imóvel que abriga o destacamento, ou sua substituição por um novo) em prazo exíguo.
Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO para suspender os efeitos do acórdão do Tribunal de Justiça do Ceará no  Agravo de Instrumento nº 3012493- 42.2025.8.06.0000, bem como a decisão liminar do Juízo de primeira instância na  Ação Civil Pública nº 3000124-45.2024.8.06.0131.
Comunique-se COM URGÊNCIA o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que deverá notificar o órgão jurisdicional de 1º grau sobre a presente decisão.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 28 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Vice-Presidente no exercício da Presidência
Documento assinado digitalmente